Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727162-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS, DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS AGRAVADO: GABRIEL DAS MERCES COSTA, ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO, JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRAO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS e DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS contra G.D.M.C., ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO e JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0702547-36.2019.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019 13:35:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador